Tribunal: TJMT
Processo: 1015848-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015848-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), TEREZA MARQUES DA SILVA - CPF: 328.346.161-91 (AGRAVADO), FELIPE SOGNO PEREIRA - CPF: 040.955.991-11 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DO VALOR.
RECURSO
PARCIAL
MENTE

PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c.c. Indenização por Danos Morais e Materiais, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato de empréstimo consignado que a autora afirma não ter contratado, além de majorar a multa cominatória para R$ 5.000,00 por dia, limitada a 20 dias, com prazo de 24 horas para cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a análise da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam em sede recursal; (ii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de multa cominatória e do prazo para cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam não compete ao tribunal em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, devendo ser analisada, primeiramente, pelo juízo de origem.

A agravada é pessoa idosa, pensionista do INSS, com renda mensal de um
salário-mínimo
, que sofre descontos de aproximadamente 50% de sua renda, decorrentes de contrato que afirma não ter celebrado, evidenciando situação de vulnerabilidade econômica e social, o que justifica a manutenção da tutela de urgência.

O valor fixado a título de multa diária no montante de R$ 5.000,00 mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$
2
00,00 por dia, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial.

O prazo de 24 horas para cumprimento da obrigação é adequado, diante da urgência da situação e dos prejuízos reiterados à parte autora, cuja subsistência depende exclusivamente de benefício previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ilegitimidade passiva ad causam deve ser apreciada, primeiramente, pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É válida a fixação de tutela de urgência para cessar descontos decorrentes de contrato bancário não reconhecido pela parte, especialmente quando evidenciado risco de dano à subsistência.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando fixada em valor excessivo.

É legítima a fixação de prazo exíguo, como 24 horas, para cumprimento de obrigação destinada a cessar situação de prejuízo grave e continuado à parte hipossuficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 537 e 1.016, III. CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI no 0034426-51.2022.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Carlos Jorge, 17a Câmara Cível, j. 20.06.2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015848-56.2025.8.11.0000

BANCO BRADESCO S.A.
X
TEREZA MARQUES DA SILVA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c.c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1051209-45.2024.8.11.0041, ajuizada por TEREZA MARQUES DA SILVA., deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, a suspensão dos descontos em folha de pagamento referentes a um empréstimo consignado, que o agravado afirma não ter contratado e majorou a multa cominatória para R$ 5.000,00 por dia, limitada a 20 dias, fixando prazo de 24 horas para cumprimento da decisão.

Para tanto,
o agravante alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando que não possui relação jurídica com o contrato que ensejou os descontos questionados. No mérito, insurge-se contra o valor arbitrado a título de astreintes, pugnando pela sua redução, bem como pela dilação do prazo fixado para o cumprimento da obrigação
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

De início, no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, é de se consignar que tal matéria deve ser submetida, primeiramente, à apreciação do juízo de origem, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, não compete a este
colegiado
inaugurar a análise dessa questão em sede recursal, cabendo ao juízo de primeiro grau, no exercício do contraditório e da ampla defesa, decidir sobre a pertinência subjetiva da parte no processo

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C PERDAS E DANOS. LEGITIMIDADE PASSIVA E SOLIDARIEDADE. REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A AGRAVANTE. OFENSA A COISA JULGADA. QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Tribunal, como órgão revisor, está limitado a analisar no recurso de agravo de instrumento exclusivamente as matérias arguidas em primeiro grau, não havendo possibilidade de apreciação de matéria não levada ao conhecimento do juízo de origem, porque o agravo de instrumento rege-se pelo princípio secundum eventus litis, por força do qual o seu julgamento deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida (art. 1.016, III /CPC), sob pena de pena violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância
. 2. Agravo de Instrumento não conhecido (art. 932, III /CPC).

(TJ-PR - AI: 00344265120228160000 Cianorte 0034426-51.2022 .8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 20/06/2022, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2022)

Superada essa questão, pass
a-se
à análise da insurgência recursal.

A controvérsia
sub judice circunscreve-se à análise d
o valor arbitrado a título de multa cominatória, bem como quanto ao prazo fixado para o cumprimento da tutela de urgência deferida.

Na espécie, verifica-se
que a agravada é pessoa idosa, pensionista do INSS, aufere renda mensal de um
salário-mínimo
e que vem suportando descontos mensais no importe de aproximadamente 50% de sua renda, oriundos de contrato que, segundo narra, não celebrou, estando, inclusive, relacionado a uma conta bancária aberta fraudulentamente
no banco agravante,
em seu nome
e
em outro Estado da Federação.

Portanto, resta evidenciado o perigo de dano, considerando a situação de evidente vulnerabilidade social da autora, razão pela qual a manutenção da tutela antecipada é medida que se impõe.

No entanto, quanto ao valor da multa diária, é necessário proceder à sua adequação, de modo que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando a natureza da obrigação imposta.

Com efeito, a fixação da astreinte em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia revela-se excessiva, sendo suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial a fixação no importe de
R
$
2
00,00 (
duz
entos reais) por dia de descumprimento
, valor que se mostra razoável e apto a coibir eventual resistência da parte demandada, sem configurar enriquecimento indevido.

Quanto ao prazo fixado para cumprimento da decisão, não se constata excesso, notadamente porque a decisão de deferimento da tutela de urgência foi proferida em
11
.
11
.
2024,
e, até a presente data, a parte autora segue sofrendo os descontos mensais indevidos, conforme comprovado nos autos.

Dessa forma, a manutenção do prazo de
24 (vinte e quatro) horas
para cumprimento da medida judicial se justifica, diante da urgência que o caso concreto reclama e dos reiterados prejuízos sofridos pela parte agravada, que depende de benefício previdenciário de um
salário-mínimo
para sua subsistência.

Ante o exposto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o valor da multa cominatória para R$
2
00,00 (
duz
entos reais) por dia de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025